Tribunal: STF
Processo: HC 249901
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por João Alves do Nascimento Junior e outro, em favor de Edmilson Santana da Silva, contra omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 785.734/PB.



    O impetrante diz que impetrou habeas corpus no STJ em 17.11.2022. Em 24.11.2022, a liminar foi indeferida. Os autos estão conclusos desde então.



    Requer a “Vossa Excelência, de ofício, liminarmente, que se digne em; - ACOLHER o pedido deste Habeas Corpus nesta Suprema Corte para o deferimento do pedido em caráter liminar e a CONCESSÃO DA ORDEM EM OFÍCIO deste Habeas Corpus no mérito para intimar o Supremo Tribunal de Justiça para viabilizar o Julgamento do Habeas Corpus do paciente para ser julgado em tempo hábil na Corte Cidadã, visto que a demora do julgamento impacta diretamente no futuro do paciente.”



    Solicitadas informações, a autoridade coatora as prestou em 19.12.2024.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    É verdade que, na espécie, o impetrante não busca impugnar a decisão que indeferiu a medida liminar, mas obter decisão que determine ao Ministro Relator que aprecie o mérito do habeas corpus, em razão de alegada demora.



    In casu, os autos estão conclusos desde 16.12.2022. Ao prestar informações, a autoridade coatora optou por não explicar as razões da demora.



    É evidente que, por se tratar de habeas corpus, aliado ao fato de que a autoridade coatora não justificou por qual razão ainda não proferiu decisão, o caso reclama a adoção de providência.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Ministro Relator que aprecie o HC 785.734/STJ.



    Publique-se. À Secretaria Judiciária para se atentar à correta identificação da autoridade coatora e retificar a autuação.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente